Tribunal: STF
Processo: MS 38225
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Adriana Nascimento Cruz Borges impetrou, perante a Justiça Federal de primeiro grau, mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra o Presidente da República e a Toyolex Autos S/A.



    Narrou a impetrante ser pessoa com deficiência, conforme laudo médico do Detran/SE de 11/11/20. Disse ter obtido na Secretaria da Receita Federal isenção sobre o IPI em 17/11/20 e, após, realizado pedido de compra de veículo automotor na Toyota da cidade de Aracaju/SE. Contudo, foi informada de que a espera para a efetiva aquisição e a chegada do carro novo seria de, aproximadamente, quatro meses, em razão de consequências da pandemia e da quantidade de pedidos formulado por outras pessoas.



    Em seguida, aduziu que, em 15 de abril, uma vendedora da Toyota lhe informou acerca da impossibilidade de o veículo em questão ser faturado, em razão de a MP nº 1.034/21 ter restringido a isenção em tela a veículos de até R$ 70.000,00.



    Pediu que fosse invalidado o ato coator, revertendo-se os efeitos concretizados e declarando-se o direito de aquisição do veículo com a isenção do IPI, mesmo tendo o bem valor acima de R$ 70.000,00.



    Em 20/5/21, o Juiz Federal determinou a emenda da petição inicial, apontando a falta de narração de ato coator emanado de autoridade pública e a ausência de indicação correta da autoridade coatora.



    Em 26/5/21, a impetrante emendou a petição inicial. No item “II – Autoridades Coatoras e do ato coator”, indicou: a) Presidente da República, “ao implementar a MP 1034/2021 restringindo a compra de veículos novos em R$ 70.000,00 para isenção de IPI, sem respeitar os princípios Nonagesimal e da Não Surpresa (...)”; b) TOYOLEX AUTOS S.A, ao não permitir a compra do veículo com a isenção em tela, “alegando apenas a implementação da referida Medida Provisória, sem fornecer nenhuma documentação comprovando que foi negado por parte da União a isenção do IPI”.



    Em 28/5/21, o Juiz Federal aduziu que a parte autora “foi intimada para definir claramente quem seria a autoridade coatora, reafirmando alegação de que o ato impugnado teria partido do M.D. Presidente da República”. Foi determinada a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Trata-se, na essência, de mandado de segurança no qual se aponta como um dos impetrados o Presidente da República, o qual teria editado (ato indicado como coator) a MP nº 1.034/21 versando sobre determinada matéria.



    Em resumo, alega-se que, com a edição dessa medida provisória, a isenção do IPI quanto à compra de veículos por pessoas com deficiência passou a ser limitada a veículos de até R$ 70.000,00. Argumenta-se, contudo, que essa nova disciplina não respeitou nem a anterioridade nonagesimal nem o princípio da não surpresa, ocasionando a impossibilidade de o automóvel mencionado nos autos ser faturado com tal isenção.



    Transcrevo o teor do referido diploma, na parte que interessa:



    “Art. 2º A Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995 , passa a vigorar com as seguintes alterações:



    ‘Art. 1º ................................................................................



    § 7º Na hipótese prevista no inciso IV do caput , até 31 de dezembro de 2021, a aquisição com isenção somente se aplica a veículo novo cujo preço de venda ao consumidor, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais).’ (NR)”



    A medida provisória em referência foi convertida na Lei nº 14.183/21, passando o limite em alusão a ser de R$ 140.000,00.



    Verifica-se não ser possível se dar seguimento ao writ em relação ao Presidente da República.



    De acordo com a sólida jurisprudência da Corte, o mandado de segurança não pode ser utilizado para se questionar ato normativo dotado de generalidade, abstração e impessoalidade. A respeito do assunto, vide a Súmula nº 266/STF: “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.



    Consoante registrei em outra oportunidade (MS nº 32.694/DF), esse entendimento foi firmado em razão da impossibilidade de o mandamus ser usado como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, subvertendo as regras constitucionais e legais que informam o processo no controle concentrado de constitucionalidade. Sobre o assunto: MS nº 28.108/DF-AgR, relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/4/12; RMS nº 26.791/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 23/3/12; MS nº 28.250/DF-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 16/3/10.



    Corroborando o entendimento, vale mencionar ter o Ministro Celso de Mello, no exame do MS nº 32.809/MS, DJe 30/10/14, asseverado que não são impugnáveis, “em sede mandamental, aqueles atos estatais cujo conteúdo veicule prescrições disciplinadoras de situações gerais e impessoais e regedoras de hipóteses que se achem abstratamente previstas em tais atos ou resoluções”. Sua Excelência também afirmou, nesse caso, não ser o writ sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Ressalte-se que é indiferente se o ato normativo possui natureza estritamente legal. O que importa é a produção de efeitos com caracteres similares à lei. Anote-se, a propósito, ser possível se aplicar a referida orientação em casos envolvendo medidas provisórias. Nesse sentido:



      



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. EFEITOS INFRINGENTES. CONHECIMENTO COMO RECURSO DE AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. ADOÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 232/2004. PROTEÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DE RETENÇÃO NA FONTE DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA, CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUDIO, COFINS E CONTRIBUIÇÃO AO PIS. Não cabe a impetração de mandado de segurança objetivando assegurar direito líquido e certo à insubmissão a certa modalidade de tributação, na hipótese de o ato coator apontado se confundir com a própria adoção de medida provisória. Situação análoga à impetração contra lei em tese (Súmula 266/STF). Em matéria tributária, a cobrança das obrigações fiscais ganha concreção com o lançamento ou com os atos de constituição desempenhados pelo próprio contribuinte, quando a legislação de regência assim determinar (arts. 142, 147 e 150 do Código Tributário Nacional). Embargos de declaração conhecidos como agravo, ao qual se nega provimento” (MS nº 25.265/DF-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 8/6/07, grifo nosso).



    “ MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATOS EMANADOS DO SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DO PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL – AUTORIDADES ESTRANHAS À RELAÇÃO INSCRITA NO ART. 102, I, “ D”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL – PRECEDENTES – ‘WRIT’ IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – AUTORIDADE QUE FIGURA NO ROL EXAUSTIVO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA SUPREMA CORTE (CF , ART. 102, I, “D”) – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA Nº 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula nº 266/STF. Precedentes . – O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes” (MS nº 37.062/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/10/20, grifo nosso).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MP 774/2017. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 1. O writ contra atos estritos do Poder Legislativo encontra restrição imposta pela Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece ser juridicamente impossível a concessão da segurança contra lei em tese, pela óbvia razão de que o simples texto legal, como norma abstrata de conduta, não lesa diretamente qualquer direito individual. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 30.10.2014; MS 25.456- AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3. In casu, a Medida Provisória 774/2017, tratou de fixar, por intermédio de norma geral, impessoal e abstrata, a novel procedimentalização da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Assim, o caráter da norma impugnada, de alcance certamente genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, o que não concretiza coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. 4. Mandado de segurança não conhecido” (MS nº 35.124/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1º/9/17, grifo nosso).



    No presente caso, observa-se que a MP nº 1.034/21, editada pelo Presidente da República, veicula – no que diz respeito à nova disciplina relativas à isenção do IPI quanto a veículos adquiridos por pessoa com deficiência – normas gerais, abstratas e impessoais, possuindo nítido perfil normativo. Aplica-se, aqui, a orientação firmada no julgamento, cuja ementa está acima transcrita, do MS nº 25.265/DF-ED.



    À luz das considerações acima, é inviável o presente mandado de segurança em face de tal autoridade.



    Tendo presente essa compreensão, verifica-se que, no mais, não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança contra a Toyolex Autos S/A.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança tão somente em relação ao Presidente da República, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Determino o retorno dos autos à origem, para continuidade da análise, como de direito, do mandado de segurança em relação à Toyolex Autos S/A.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília,11 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente